Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-17.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ART. 653 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO; 330, IV E 485, I, TODOS DO CPC.
1. De acordo com o art. 653 do Código Civil, como o mandatário não age em seu nome, mas sim em nome do mandante, o mandatário não possui poderes para constituir, em nome próprio, advogado para defender interesses do mandante, conforme destacado pelo despacho ID no 18838120. Se for essa a intenção, é necessário que seja especificado que o procurador age em nome daquele que lhe outorgou o mandato, caso contrário, a presunção é de que atua em nome próprio.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando comprecisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.